Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1005296-37.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JANAINA PEREIRA DE SOUSA
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Janaina Pereira de Sousa contra ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, junto ao Município de Confresa-MT.
Relata a Impetrante que, participou do certame público regido por meio do Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa ao preenchimento de cargo de Técnico Administrativo Educacional, o qual previa a existência de 10 (dez) vagas para o município de Confresa, restando, classificada em 11a (décima primeira) colocação.
Conta que, após a homologação do certame, ocorreu a convocação e nomeação dos 10 (dez) candidatos, porém, somente 6 (seis) candidatos foram empossados, remanescendo 4 (quatro) vagas em aberto, pertencente aos candidatos aprovados dentro do número de vagas que não tomaram posse, quais sejam: Thiago Justen de Morais, (aprovado em 2o lugar); Maurilo Espindola Santana (aprovado em 5o lugar); Keissy Pereira da Silva Peres (aprovada em 9o lugar) e Shaenni Mainara Marinho Rodrigues (aprovada em 10o lugar).
Afirma que, embora, a Administração não tenha se manifestado acerca do interesse na necessidade de preenchimento dos cargos vagos, possui direito a ser nomeada tendo em vista que das 10 (dez) vagas ofertadas no edital, apenas 6 (seis) vagas foram preenchidas, portanto, está apta a ocupar umas das vagas existentes, posto que, com as desistências passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.
Informa que, o prazo de validade do certame expirou na data de 1o-2-2022.
Assim, requer a concessão de medida liminar, a fim de determinar a posse da Impetrante no cargo de Técnico Administrativo Educacional, no município de Confresa.
No mérito, requer a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos autos, como consignado no relatório, pretende a Agravante a concessão de liminar para que seja nomeada no cargo público, o qual foi classificada em 11a colocação, regulado por meio do Edital no 01/2017, de 3 de julho de 2017, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, que previa a existência de 10 (dez) vagas cujo concurso foi homologado na data de 31 de janeiro de 2018.
Conta que, após a homologação do certame, ocorreu a convocação e nomeação dos 10 (dez) candidatos, porém, somente 6 (seis) candidatos foram empossados, remanescendo 4 (quatro) vagas em aberto, pertencente aos candidatos aprovados dentro do número de vagas que não tomaram posse, quais sejam: Thiago Justen de Morais, (aprovado em 2o lugar); Maurilo Espindola Santana (aprovado em 5o lugar); Keissy Pereira da Silva Peres (aprovada em 9o lugar) e Shaenni Mainara Marinho Rodrigues (aprovada em 10o lugar).
Afirma que, por essa razão a agravante está apta a ocupar umas das vagas existentes, posto que, com a desistência de 4 (quatro) candidatos, passou a figurar entre os números de vagas ofertadas no edital.
Inicialmente, observa-se que a classificação da Agravante se deu fora do número de vagas imediatas previstas no edital.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.
Portanto, em princípio, a Agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do agente público convocar para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos aprovados (artigo 37, IV, da Constituição Federal).
No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou a existência de tal direito diante da cabal comprovação pelo candidato quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.
A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema 784:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
In casu, o concurso público regido pelo Edital no 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, foi homologado na data de 31 de janeiro de 2018, sendo que houve a convocação dos 10 (dez) candidatos aprovados, porém, somente 6 (seis) tomaram posse, conforme lista de nomeação - também identificada como lista azul, (Id. 122162476).
Pois bem.
Quanto a impetrante, não obstante a expiração do prazo do edital (1o-2-2022), a nomeação desta encontra obstáculo no entendimento firmado por este Colegiado quanto à inadmissibilidade de “desistência expressa” diante do não comparecimento dos candidatos que, nomeados pela Administração, deixaram de tomar posse.
No caso dos autos, infere-se que a Apelante foi classificada fora do número de vagas previstas no Edital, não comprovando, documentalmente, de que a Administração Pública tenha se valido de todos os meios necessários para alcançar, com êxito, a ciência da nomeação daqueles candidatos cuja posição pretende ocupar.
Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro:
[...] Inobstante o impetrante tenha demonstrado a existência de vaga, mediante a ausência de posse de candidatos convocados em quantidade suficiente para
alcançar a sua ordem classificatória, tem-se que sua nomeação esbarra na ausência de prova de desistências expressas, e, ainda, na ausência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Isto porque não existe renúncia tácita ao direito de nomeação pelo simples fato de os aprovados não terem judicializado a questão ou não terem comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, sendo necessária a prova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes se mantiveram silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.
Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:
[...]
VII. Ainda que superada a preliminar de decadência,
o suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a " desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso público, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação probatória. VIII. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Rela Mina Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016); [...]” (MS 1002206-89.2020.8.11.0000)
No mesmo sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.
1. Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual.
2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
3. O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.
4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem.
5. Ordem denegada.
(TJ-MT 10130974320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 1/7/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/7/2021)
Assim, não obstante o alegado, constata-se que não há prova pré-constituída da desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas – ao cargo de Técnico Administrativo Educacional para o Município de Confresa, mas tão somente a chamada lista azul, conforme se vê por meio do (Id. 122162476).
De igual modo, não restou demonstrado que a Administração Pública se valeu de todos os meios necessários para promover a nomeação destes candidatos que, nomeados, em tese, não compareceram, o que coloca em xeque a validade da publicidade dos meios utilizados.
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso da Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se a autoridade Impetrada a fim de que, no prazo legal, preste as informações que entenda devida.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora